Tribunal: TJMT
Processo: 1070365-08.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070365-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA RHAIZA MUDREK - CPF: 026.695.331-08 (RECORRENTE), RAFAELA CARMO DE ANDRADE - CPF: 031.667.541-56 (ADVOGADO), LORENA DA SILVA CASTILHO - CPF: 023.920.851-02 (RECORRENTE), JOAO ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 000.642.711-10 (RECORRENTE), JULIO MIGUEL ALVARENGA DA SILVA - CPF: 039.609.751-04 (RECORRENTE), CURY RODER & CIA LTDA - CNPJ: 04.507.512/0001-08 (RECORRIDO), CARLOS ARTHUR GONZAGA RIBEIRO FIGUEIREDO - CPF: 046.704.361-20 (ADVOGADO), MARCELO CURY RODER - CPF: 244.450.101-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1070365-08.2025.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARCELO CURY RODER e CURY RODER E CIA LTDA.

Recorridos: JÉSSICA RHAIZA MUDREK, LORENA DA SILVA CASTILHO, JOÃO ALVES DE LIMA FILHO e JÚLIO MIGUEL ALVARENGA DA SILVA.

Data do Julgamento:
31/03/2026.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS. ELABORAÇÃO DE EIA/RIMA. PAGAMENTO DE ÚLTIMA PARCELA. CLÁUSULA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO À LUZ DA BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. MORA CONFIGURADA COM A ENTREGA DOS SERVIÇOS. MULTA MORATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança relativa à última parcela de contrato de prestação de serviços técnicos para elaboração de EIA/RIMA, condenando os contratantes ao pagamento de R$ 13.100,00, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora desde 27/09/2021, além de multa moratória de 10%. Os recorrentes alegam nulidade da sentença por acolhimento de embargos de declaração sem prévia intimação para contrarrazões e, no mérito, sustentam que a parcela final estaria condicionada à conclusão do processo administrativo de licenciamento ambiental e que a exigibilidade apenas ocorreria em 14/10/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que acolhe embargos de declaração sem prévia intimação da parte contrária, quando ausentes efeitos infringentes; (ii) estabelecer se a cláusula contratual que condiciona o pagamento final à participação em audiência pública e a eventuais pendências configura condição suspensiva atrelada à conclusão do processo administrativo de licenciamento ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a preliminar de nulidade porque os embargos de declaração tiveram efeito meramente integrativo, limitando-se a corrigir erro material e harmonizar o dispositivo à fundamentação, sem modificação do mérito, inexistindo, portanto, efeito infringente.

4.

Reconhece-se como incontroverso o cumprimento integral das obrigações contratuais pelos prestadores, que realizaram as campanhas de campo e entregaram relatório parcial e final em 27/09/2021, sem impugnação quanto à qualidade ou tempestividade.

5.

Interpreta-se a cláusula contratual à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato, afastando a tese de condição suspensiva vinculada à conclusão integral do processo administrativo, por se tratar de evento futuro e incerto alheio ao controle dos prestadores.

6.

Considera-se que a audiência pública constitui etapa administrativa de responsabilidade do órgão ambiental e do empreendedor, não podendo seu não acontecimento — em razão da conversão do EIA/RIMA em Diagnóstico Ambiental Simplificado — impedir o adimplemento da obrigação de pagar.

7.

Interpreta-se a expressão “demais pendências” de forma restritiva, limitando-a a complementações técnicas relacionadas aos serviços contratados, e não ao trâmite integral do licenciamento ambiental.

8.

Afirma-se a autonomia da relação contratual em relação ao processo administrativo perante a SEMA/MT, sendo indevida a postergação do pagamento com base em fatos supervenientes estranhos ao vínculo contratual.

9.

Reconhece-se que, nos termos do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento de obrigação positiva e líquida no termo constitui o devedor em mora de pleno direito, configurada a partir da entrega dos serviços em 27/09/2021.

10.

Considera-se válida e exigível a cláusula penal que prevê juros, correção monetária e multa moratória de 10%, incidindo automaticamente com o inadimplemento.

11.

Entende-se que o depósito judicial realizado revela reconhecimento parcial da dívida, mas é insuficiente por adotar marco temporal diverso daquele corretamente fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de intimação para contrarrazões em embargos de declaração não gera nulidade quando inexistem efeitos infringentes e há mero ajuste integrativo do julgado.

2.

A cláusula contratual que condiciona pagamento à participação em audiência pública deve ser interpretada como marco temporal de referência, e não como condição suspensiva atrelada à conclusão do processo administrativo, quando os serviços foram integralmente prestados.

3.

O inadimplemento de obrigação contratual positiva e líquida constitui o devedor em mora de pleno direito na data da entrega dos serviços, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 397; CPC, art. 1.023, § 2º; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: não há referência expressa a precedentes no voto.

Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou os recorrentes
ao pagamento de R$ 13.100,00, acrescidos de correção monetária, juros de mora desde 27/09/2021 e multa contratual de 10%.

Irresignados, os reclamados interpuseram Recurso Inominado, reiterando a tese de que a cláusula contratual estabelecia condição suspensiva para o pagamento, vinculada à audiência pública e à finalização do processo administrativo ambiental. Pugnaram pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente,
os recorrentes alegam nulidade da decisão que acolheu os Embargos de Declaração dos autores, sob o argumento de que houve modificação do julgado (alteração do termo inicial dos juros e inclusão de multa) sem a prévia intimação para contrarrazões.

A preliminar não merece acolhida.

Da análise dos autos, verifica-se que os embargos de declaração opostos em primeiro grau não produziram efeitos modificativos, limitando-se a sanar contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo da sentença. A fundamentação já havia reconhecido expressamente que, tendo os serviços sido integralmente prestados e entregues em 27/09/2021, a correção monetária e os juros de mora deveriam incidir a partir dessa data, além de ser devida a multa moratória de 10%, conforme previsão contratual.

Contudo, por erro material, o dispositivo consignou juros a partir da citação e deixou de mencionar a multa. Os embargos foram acolhidos para harmonizar o dispositivo à fundamentação já existente, sem qualquer rediscussão do mérito.

Não houve, portanto, efeito infringente, mas mero efeito integrativo, próprio da natureza dos embargos de declaração. Rejeito, assim, a preliminar.

No mérito, a controvérsia cinge-se a definir se a última parcela do contrato de prestação de serviços era devida desde a entrega dos relatórios (setembro/2021) ou apenas após a rescisão do contrato dos recorrentes com os proprietários da fazenda (outubro/2025).

Pois bem.
É incontroverso que os recorridos (biólogos) foram contratados para elaborar estudos ambientais e entregaram os relatórios finais em
27/09/2021
. A cláusula contratual 3.d previa o pagamento da última parcela
"após a participação na audiência pública e demais pendências"
. Ocorre que, conforme documentado nos autos, a SEMA/MT alterou o rito do licenciamento, dispensando o EIA/RIMA e, consequentemente, a audiência pública, exigindo apenas um Diagnóstico Ambiental Simplificado.

A tese dos recorrentes de que o pagamento só seria devido se houvesse a audiência ou após o fim de todo o processo administrativo não se sustenta. A audiência pública tornou-se um evento impossível/desnecessário por ato da administração pública, fato alheio à vontade dos prestadores de serviço. Aplica-se aqui o princípio da boa-fé objetiva: se o trabalho técnico foi entregue e aceito (tanto que utilizado no processo administrativo), a dispensa burocrática da audiência não pode servir de pretexto para o não pagamento da contraprestação por mais de 4 anos.

Como bem pontuado na sentença, a relação contratual entre os biólogos e a empresa de consultoria é autônoma em relação ao trâmite do processo ambiental na SEMA. As "pendências" a que se refere o contrato devem ser interpretadas como pendências técnicas
dos relatórios entregues
. Não havendo prova de que os relatórios foram rejeitados ou precisavam de correções imputáveis aos autores em 2021, a obrigação de pagar se consolidou.

Também não procede o argumento de que a obrigação somente teria se tornado exigível em 14/10/2025, data da rescisão contratual com terceiros. Trata-se de fato superveniente e estranho à relação jurídica discutida nestes autos. Não é juridicamente admissível que o devedor altere, por ato unilateral e posterior, o termo inicial da mora.

Nos termos do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento de obrigação positiva e líquida no seu termo constitui o devedor em mora de pleno direito. Tendo os serviços sido concluídos em 27/09/2021, a mora se configurou automaticamente a partir dessa data.

A cláusula contratual prevê expressamente juros, correção monetária e multa moratória em caso de atraso. Tratando-se de cláusula penal válida, sua exigibilidade decorre automaticamente do inadimplemento. A sentença, ao fixar juros e correção desde 27/09/2021 e aplicar a multa de 10%, observou corretamente o contrato e a legislação aplicável.

A pretensão recursal, ao tentar postergar o pagamento por mais de quatro anos após a integral prestação dos serviços, afronta a boa-fé objetiva, viola a confiança legítima e conduz a indevido enriquecimento.

Por fim, o depósito judicial de R$ 14.424,22 revela reconhecimento parcial da dívida, mas é insuficiente, pois considera marco temporal diverso daquele corretamente fixado na sentença.

Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a condenação dos Recorrentes por litigância de má-fé. Embora a tese de defesa seja frágil, entendo que o exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, por si só, não configura má-fé processual, ausentes às hipóteses taxativas do art. 80 do CPC de forma dolosa. Indefiro.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo,
e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026